Tribunal: TJBA
Processo: 8004274-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004274-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GEINAN DOS SANTOS ROCHA e outros Advogado(s): HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA E EM PORÇÃO EXPRESSIVA. BALANÇA DE PRECISÃO E PETRECHOS DO TRÁFICO. REVÓLVER MUNICIADO. ATUAÇÃO EM COMUNHÃO DE AGENTES. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 05/09/2024, posteriormente mantido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Segundo a denúncia, o paciente foi surpreendido, em conjunto com corréu e adolescente, em imóvel utilizado como ponto de apoio de facção criminosa (“TUDO 2”), localizado às margens do Rio de Contas, na cidade de Jequié/BA, onde guardava, mantinha em depósito e comercializava cocaína. Na ocasião, após tentativa de fuga, foram apreendidos em sua posse: porções fracionadas de cocaína (petecas), quantidade mais significativa da substância (aproximadamente 79g), balança de precisão, pinos para acondicionamento da droga, além de um revólver calibre .38 municiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está fundada em elementos concretos e idôneos; (ii) estabelecer se os fundamentos da custódia permanecem contemporâneos; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de cocaína, já fracionada e pronta para comercialização, além de instrumentos típicos da traficância, o que evidencia a materialidade delitiva e indícios robustos de autoria. 4. A apreensão simultânea de arma de fogo municiada, aliada ao contexto de atuação em grupo e à presença de adolescente, revela maior gravidade concreta da conduta e reforça o juízo de periculosidade do agente. 5. A atuação do paciente em ambiente identificado como base de facção criminosa, com indícios de planejamento de ações violentas e vínculo com organização estruturada, justifica a custódia para garantia da ordem pública. 6. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial constitui elemento adicional que evidencia risco concreto de evasão e reiteração delitiva. 7. A quantidade, forma de acondicionamento da droga e a presença de apetrechos do tráfico constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores. 8. A custódia cautelar foi reavaliada periodicamente por decisões fundamentadas, afastando alegação de automatismo e atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP. 9. A contemporaneidade da medida se verifica pela persistência atual dos elementos que demonstram o periculum libertatis, não sendo exigida coincidência temporal com a data dos fatos. 10. Não há excesso de prazo, pois o processo apresenta andamento regular, sendo eventuais delongas justificadas pela complexidade da causa, pluralidade de imputações, existência de corréu foragido e intercorrências na designação de audiências, sem demonstração de desídia estatal. 11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva e da inserção do paciente em dinâmica criminosa estruturada. 12. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indicam risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A apreensão de drogas em quantidade relevante, associada a instrumentos típicos do tráfico e arma de fogo, constitui fundamento concreto idôneo para a prisão preventiva.” “A atuação do agente em contexto de organização criminosa e em comunhão com outros indivíduos, inclusive com participação de menor, reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.” “A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos cautelares no momento da decisão judicial.” “O excesso de prazo deve ser aferido segundo a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não por critério meramente aritmético.” “Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não aptas a neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 964.311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 935.253/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8004274-45.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. HOYAMA TOURINHO SIMÕES DE CARVALHO, e como paciente GEINAN DOS SANTOS ROCHA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus. Oportunamente, diante das intercorrências verificadas na condução processual do feito, na tramitação prioritária envolvendo réu preso, determina-se a expedição de ofício à Corregedoria competente, com encaminhamento de cópia dos autos, a fim de que tome conhecimento dos fatos ora delineados e, à luz de suas atribuições institucionais, proceda à devida apuração das circunstâncias apontadas, adotando, se for o caso, as providências administrativas e correicionais cabíveis. Ademais, recomenda-se ao Juízo de origem, na pessoa da autoridade apontada como coatora, que imprima a devida celeridade ao feito, assegurando sua regular e prioritária tramitação, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 24 dias do mês de março do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Designado Procurador(a) de Justiça 74